Tribunal: TJSP
Processo: 0007301-04.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO. INDEFERIDO O PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando ao cômputo do tempo remido os dias em que cumprido trabalho em meio período. Impossibilidade. Conforme versa o art. 33 da LEP, para efeitos de remição de pena, não pode a jornada de trabalho ser inferior a seis horas e nem superior a

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO. INDEFERIDO O PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando ao cômputo do tempo remido os dias em que cumprido trabalho em meio período. Impossibilidade. Conforme versa o art. 33 da LEP, para efeitos de remição de pena, não pode a jornada de trabalho ser inferior a seis horas e nem superior a oito horas. No caso, conforme atestado de trabalho de fls. 44 dos autos, o sentenciado trabalhou 13 (treze) dias em meio período, o que foi somado pela unidade prisional como 18,5 (dezoito dias e meio) de trabalho e resultou em 6,5 (seis dias e meio), contudo, tais dias devem ser descontados, pois correspondem à jornada mínima inferior a 06 (seis) horas diárias. Desta forma, subtraindo a jornada de meio período, contabilizam-se 12 dias trabalhados, dos quais resultaram 04 dias de remição.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007301-04.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante LUCAS
DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007301-04.2019.8.26.0496 -Voto no 16961
2
Agravo em Execução no 0007301-04.2019.8.26.0496.
Agravante: LUCAS DA SILVA (Defensora Pública, Dra. Juliana Araújo
Lemos da Silva Machado).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Guacy Sibille Leite.
Comarca: Ribeirão Preto.
VOTO no 16961.
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM
EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA PELO
TRABALHO. INDEFERIDO O PEDIDO POR
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
RECURSO DA DEFESA.
Recurso visando ao cômputo do tempo remido
os dias em que cumprido trabalho em meio
período. Impossibilidade. Conforme versa o art.
33 da LEP, para efeitos de remição de pena,
não pode a jornada de trabalho ser inferior a
seis horas e nem superior a oito horas. No
caso, conforme atestado de trabalho de fls. 44
dos autos, o sentenciado trabalhou 13 (treze)
dias em meio período, o que foi somado pela
unidade prisional como 18,5 (dezoito dias e meio)
de trabalho e resultou em 6,5 (seis dias e meio),
contudo, tais dias devem ser descontados, pois
correspondem à jornada mínima inferior a 06
(seis) horas diárias. Desta forma, subtraindo a
jornada de meio período, contabilizam-se 12
dias trabalhados, dos quais resultaram 04 dias
de remição.
Negado provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007301-04.2019.8.26.0496 -Voto no 16961
3
VISTO
Cuida-se
de
recurso
de
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO (fls. 01/04) interposto com fulcro no artigo 197 da
Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por LUCAS DA SILVA
contra a r. decisão, proferida no curso da execução de pena
(fls. 48 - prolatada em 30/07/2019), que houve por bem declarar
remidos, por trabalho, 04 (quatro) dias.
Busca o agravante, nesta Instância, em
apertada síntese, a reforma da r. decisão recorrida, para que
seja acrescido ao referido cômputo de dias trabalhados,
aqueles que ocorreram em meio período (4 horas), uma vez que
foram reduzidos pela própria administração da unidade
prisional. Assim, não poderiam ser desprezados na soma
efetuada.

Contrarrazões
às
fls.
58/71
pelo
não
provimento do agravo. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a
quo” (fls. 72).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007301-04.2019.8.26.0496 -Voto no 16961
4
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 80/82).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Conforme verificado dos autos, o cálculo
efetuado a fls. 44 somou todos os dias trabalhados pelo
agravante, sem esclarecer sobre o tempo/horas de alguns
deles.
Assim, conforme versa o artigo 33 da Lei de
Execuções Penais: “A jornada normal de trabalho não será
inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos
domingos e feriados.
Parágrafo único: Poderá ser atribuído horário
especial de trabalho aos presos designados para os serviços de
conservação e manutenção do estabelecimento penal”.
De efeito, os dias trabalhados cuja carga
horária é inferior ao mínimo, de 06 (seis) horas, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007301-04.2019.8.26.0496 -Voto no 16961
5
referido artigo acima, não podem ser considerados para
efeitos de remição.
A jurisprudência não destoa, confira-se:
“Agravo em execução. Remição por trabalho.
Insurgência ministerial contra a remição por
trabalho exercido em jornada inferior a seis
horas diárias. Acolhimento. Inteligência dos
artigos 33 e 126, § 1o, inciso II, da LEP.
Cumprida pela reeducanda jornada diária não
inferior a seis e não superior a oito horas, a
remição de penas deve ser implementada na
proporção de um dia de pena para cada três
dias trabalhados e não pelo simples somatório
de horas. Precedentes. Recurso ministerial
provido.” (TJ-SP: Agravo em Execução Penal
no 9000050-11.2018.8.26.0625, 9a Câmara de
Direito Criminal, rel. Des. Sérgio Coelho, j.
14/06/2018, v.u.);
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Remição da pena
pelo trabalho
Indeferido o pedido por
ausência de previsão legal Recurso defensivo
pleiteando
a
reforma
da
r.
decisão

Inadmissibilidade A remissão da pena pelo
trabalho, nos termos do art. 33 da LEP, exige
jornada diária não inferior a seis nem superior a
oito horas, contabilizando-se a quantidade de
dias efetivamente trabalhados e não o simples
somatório de horas Precedentes Recurso
improvido.” (TJ-SP: Agravo de Execução
Penal
no
0005206-87.2018.8.26.0996,
8a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Sérgio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007301-04.2019.8.26.0496 -Voto no 16961
6
Ribas, j. 02/08/2018,v.u.);
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Remição
de pena - Tempo remido deve ser somado ao
tempo de pena efetivamente cumprida para
todos os efeitos - Inteligência do artigo 128, da
Lei de Execução Penal Remição de pena pelo
trabalho Jornada não inferior a seis horas e
superior a oito horas Cômputo Cálculo dos dias
e não das horas - Agravo parcialmente
provido.” (TJ-SP Agravo em Execução Penal no
9000020-17.2018.8.26.0482, 15a Câmara de
Direito Criminal, rel. Des. Ricardo Sale Júnior, j.
06/12/2018, v.u.).
Importante destacar, de todo o modo, inexistir
comprovação (ônus que incumbia à defesa) de que a estipulação da
jornada menor ou maior que o prazo decorreu de ato da
própria administração penitenciária.
Assim, foram somados os 13 (treze) dias em
que o agravante trabalhou por meio período, que não
poderiam ser considerados, como foi feito pela unidade
prisional, por lançar por terra o patamar mínimo previsto pelo
artigo 33, “caput”, da Lei de Execução Penal.
No mais a decisão “a quo” estabeleceu perfeita
correspondência aos dias de jornada mínima, cumpridos pelo
agravante, nos termos do artigo 126, §1o, II da Lei de
Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007301-04.2019.8.26.0496 -Voto no 16961
7
Deste modo, nenhum reparo a ser efetuado na
decisão “a quo”.
Pelo
exposto,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao Agravo.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR